Tribunal: STF
Processo: RE 1506768
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marlete Ines de Marco, em face de acórdão prolatado pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AUMENTO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARE/STF 660.010. DECRETO N° 4.345/2005 QUE NÃO ATINGIU A REQUERENTE. EXTINÇÃO DO CONTRATO CELETISTA. REGIME ESTATUTÁRIO. EXERCÍCIO PRÉVIO DE CARGO COM 40 HORAS SEMANAIS. AGENTE PROFISSIONAL. CARGA HORÁRIA DETERMINADA PELA LEI N° 13.666/2002. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 37, XV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “Muito embora a Autora tenha sido contratada inicialmente pelo regime celetista em 1990 com carga horária de 04 horas diárias e 20 semanais, houve uma alteração em seu contrato originário, extinguindo aquele regido pela CLT, passando a integrar o regime estatutário, que previa uma carga horária semanal de 40 horas. Ainda, a alteração da jornada ocorreu após a promulgação da Lei nº 13.666/2002 e não a partir do Decreto nº 4.345/2005 como afirmado pela Recorrente, motivo pelo qual não deve ser aplicada a decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário 660.010, conforme exposto na sentença.



    Em relação a alegação de que o cargo de farmacêutico-bioquímico se trata de uma exceção e não está sujeito à jornada de 40 horas semanais, cumpre esclarecer que tal pleito resta extemporâneo, na medida em que não mencionado em todo o processo de origem, sendo mencionado apenas após os autos terem sido incluídos em pauta por esta relatora (mov. 34.1 do recurso inominado), motivo pelo qual deixo de analisá-lo. 



    Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo-se a sentença proferida pelo Juízo de origem por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.”



    Extrai-se dos autos que o Tribunal de origem entendeu que, no caso concreto, embora a recorrente tenha sido contratada inicialmente pelo regime celetista, no ano de 1990, com carga horária semanal de 20 horas, a Lei Estadual nº 13.666/2002 extinguiu o contrato regido pela CLT, que passou a ser regido pelo regime estatutário, o qual estabelecia carga horária semanal de 40 horas. Ressaltou que a alteração no contrato de trabalho foi promovida pela Lei Estadual nº 13.666/2002, e não pelo Decreto nº 4.345/2005, motivo pelo qual não deve ser aplicada à hipótese a tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 660.010, Tema 514 da Repercussão Geral.



    Pois bem.



    Da análise dos autos, constata-se que o Tema 514 da repercussão geral (RE 660.010-RG, Rel. Min. Dias Toffoli) não guarda identidade com o caso dos autos, tendo em vista que o Tribunal de origem concluiu que a recorrente, na qualidade de servidora sob regime estatutário, estava legalmente submetida à Lei nº 13.666/2002, a qual previa a jornada de trabalho de 40 horas semanais antes da edição do Decreto Estadual 4.345/2005.



    Nesse contexto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Estadual nº 13.666/2002 e Decreto Estadual nº 4.345/2005), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. 2. DIREITO ADMINISTRATIVO. 3. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. 4. LEIS 11.907/2009 E 8.112/1990. 5. Análise da legislação infraconstitucional. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Agravo interno desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).” (AR 2612-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19.12.2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO. TELEFONISTA. JORNADA DE TRABALHO. ALTERAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.224.012-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.10.2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.7.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 809.227-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 07.11.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente